Tribunal: TJES
Processo: 0014045-65.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014045-65.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON SILVA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014045-65.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO.
ART. 21, DECRETO LEI 3.688/41, N/F
LEI 11.340/06. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS.
PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDUZIDA. AGRAVANTE GENÉRICA. ART. 61, II, “F” CP. INAPLICABILIDADE DAS AGRAVANTES GENÉRICAS ÀS CONTRAVENÇÕES PENAIS. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA STJ 231. DANO MORAL. FIXAÇÃO DE QUANTUM MÍNIMO. ART. 387, IV, CPP. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR ATENDIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020). Assim, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória. Caso em que o apelante não nega que tenha havido as agressões, alinhando, contudo, que as ofensas foram recíprocas. Condenação mantida. 2. A potencial capacidade de observar a ilicitude do ato, por constituir elemento do crime, deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta, razão pela qual esse dado não pode ser tomado como referência para a valoração da culpabilidade. 3. A fundamentação dos motivos baseia-se em conceitos claramente contraditórios: embora conste que “
não são de molde a favorecê-lo
”, mais adiante registra que “
são próprios do tipo penal
”. Logo, a ponderação sentencial não pode ser sopesada em prejuízo do réu. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal
” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Não é idônea a fundamentação das circunstâncias do crime, mediante formulação que não busca subtrato em nenhum elemento provado nos autos. 5. O STJ ostenta firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos duradouros causados à vítima ou aos familiares, os quais, no entanto, devem estar devidamente comprovados (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3/11/2021). Caso em que nada há que comprove os traumas psicológicos referidos na sentença. Pena-base reduzida ao mínimo legal. 6. Ressalvada a reincidência, não é possível a incidência de agravantes genéricas nas penas impostas nas contravenções penais, porque tanto o artigo 61, quanto seu inciso II, do Código Penal, trazem expressamente disposição a respeita da aplicação das circunstâncias agravantes ali previstas aos crimes, nada dispondo a respeito das contravenções penais. Afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, CP. 7. Fixada a pena-base no mínimo legal, impossível a incidência da atenuante da menoridade relativa - Súmula STJ 231. 8. “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (Tema 983 - REsp 1.675.874/MS, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8/3/2018). O valor a ser fixado como reparação do dano, de acordo com o prudente arbítrio do juiz, deve se orientar pela necessidade de compensar a vítima pelo dano sofrido e de exercer uma função punitiva sobre o agente, desestimulando a prática nociva, sem perder de vista a proporcionalidade em relação ao ato perpetrado, e cuidando para não pender para o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Valor arbitrado a título de dano moral (R$1.000,00) mantido, por ser razoável, em valor suficiente para desencorajar novas investidas contra a vítima, e também não representa enriquecimento desmedido em favor dela. 9. Impossível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014045-65.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON SILVA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por ANDERSON SILVA DE SOUZA, em face da sentença de fls. 48/51-v., da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o, pela prática da contravenção penal definida no artigo 25, do Decreto Lei nº 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta de 19h do dia 14 de outubro de 2019, n, na Rua Pinho do Paraná, nº 13, Feu Rosa, Município de Serra/ES, o recorrente teria agredido a vítima Lorena Moreira Pinheiro, praticando contra ela vias de fato.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Recorre com fulcro nas razões de fls. 60/69, em que formula pleito absolutório por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, o decote da circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da indenização por danos morais e, por fim, o deferimento da assistência judiciária gratuita, isentando-o dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões ministeriais às fls. 70/75, pelo parcial provimento do apelo, somente no que tange à neutralização da circunstância judicial dos “
motivos
”.

Em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, visto no id. nº 4754730, o Ministério Público de segundo grau pugna pelo desprovimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A
materialidade

do delito
restou plenamente comprovada no Boletim Unificado de fls. 06/09, no Termo de Medida Protetiva de fls. 12/15 e no Relatório Final de Inquérito Policial de fls. 27/28.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada, vindo em corroboração da tese inicial.

Em depoimento captado na mídia audiovisual contida no envelope de fl. 46, a ofendida informa que, na ocasião, o apelante viu uma conversa da vítima com um amigo no notebook, ficando enfurecido e desferindo socos em sua cabeça.

No ponto, relembro o pacífico entendimento jurisprudencial no sentido de que "Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos" (TJES, Apelação 011170058744, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Willian Silva, 14/12/2020), razão pela qual, estando o depoimento da ofendida em consonância com o arcabouço probatório contido nos autos, é de ser confirmada a sentença condenatória.

Nesse passo, vale pontuar que o acusado não nega ter se desentendido com a vítima e admite, efetivamente, ter havido agressões recíprocas.

Concluo, assim, a partir das provas produzidas em juízo, com apoio nos elementos investigativos, que restou suficientemente provada a ocorrência de vias de fato no âmbito doméstico contra a mulher. Mantenho a condenação.

Subsidiariamente, postula a defesa a redução da pena-base.

Revendo a sentença, constato que a pena-base foi fixada em 20 (vinte) dias de prisão simples, mediante a valoração negativa das operadoras relativas à culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias do fato e às consequências extrapenais do crime.

Sobre a culpabilidade, anota a sentença que “está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta".

Neste ponto, é possível perceber uma aparente confusão entre a culpabilidade a que se refere o artigo 59 do Código Penal e a culpabilidade que integra a própria estrutura do crime, à qual se refere a sentença. A propósito do tema, adverte o Professor Guilherme de Souza Nucci, que na primeira fase da dosimetria da pena “Não mais torna o magistrado a discutir imputabilidade, consciência potencial da ilicitude ou exigibilidade de comportamento conforme o direito”, esclarecendo que, em tal oportunidade, “o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem” (Individualização da Pena, 3.ed., São Paulo: RT, 2009, pp. 170-171).

É certo, portanto, que a potencial capacidade de observar a ilicitude do ato, por constituir elemento do crime, deve ser tida como fundamento da aplicação da pena, e não um fator de limitação ou ajustamento desta. Logo, esse dado não pode ser tomado como referência para a valoração da circunstância em comento.

Da mesma forma entende o Superior Tribunal de Justiça, em arestos que reproduzo:

No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. (STJ, HC 580.846/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15/06/2020)

A culpabilidade, como circunstância judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do acusado ou o menosprezo especial ao bem jurídico violado. Na espécie, o Juízo de origem entendeu desfavorável tal circunstância pela "plena consciência do caráter ilícito e totais condições de [o agravado] se portar de maneira diversa", fundamentação que não se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois a circunstância judicial da culpabilidade em nada se relaciona com a culpabilidade, terceiro substrato do crime. (STJ, AgRg no HC 296.678/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 17/03/2020)

Inidônea, assim, a fundamentação.

No tocante aos motivos, observo que embora conste que “
não são de molde a favorecê-lo
”, demonstrando que a avaliação seria negativa, mais adiante a sentença registra que os motivos “
são próprios do tipo penal
”, o que impediria a exasperação da pena.

É certo que os conceitos contidos na sentença são claramente contraditórios, razão pela qual a ponderação sentencial não pode ser sopesada em prejuízo do réu.

Relativamente às circunstâncias do crime, averba o édito recorrido que “não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcional na prática do delito”.

Trata-se de formulação claramente genérica, que não busca subtrato em nenhum elemento provado nos autos. Em via contrária, entretanto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal
” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Desta forma, afasto a exasperação.

No tocante às consequências do crime, aponta-se suposto abalo emocional sofrido pela vítima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos duradouros causados à vítima ou aos familiares, os quais, no entanto, devem estar devidamente comprovados (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3/11/2021).

Na espécie, nada há que comprove os traumas psicológicos referidos na sentença. Aliás, a vítima, em depoimento judicial afirmou ter se reconciliado com o marido, o que enfraquece ainda mais a alegação de que do fato tenha resultado efetivo abalo emocional.

Assim, devem ser afastadas as ponderações negativas das circunstâncias judiciais, reduzindo-se a pena-base ao mínimo legal: 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Na sequência, a defesa postula o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, que implica o recrudescimento da reprimenda em razão de a infração penal ter sido praticada com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Com razão, considerando-se que, ressalvada a reincidência, não é possível a incidência de agravantes genéricas nas penas impostas nas contravenções penais, porque tanto o artigo 61, quanto seu inciso II, do Código Penal, trazem expressamente disposição a respeita da aplicação das circunstâncias agravantes ali previstas aos crimes, nada dispondo a respeito das contravenções penais. Nesse passo, deve ser afastado o agravamento.

A defesa pede, ainda na segunda fase da dosimetria, a incidência da atenuante da menoridade relativa, a qual deixo de aplicar em razão da vedação contida no Enunciado 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que veda a reduçao da pena abaixo do mínimo legal na etapa média da fixação da pena.

Desta forma, ausentes quaisquer outros fatores a repercutir sobre a pena, fica a pena estabelecida, definitivamente, em 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.

Consta, adiante, pleito de afastamento da condenação em danos morais.

Neste particular, realço que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê expressamente que a sentença condenatória deve trazer o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Vale lembrar que a reparação mínima na esfera penal não se restringe ao prejuízo material sofrido, sendo cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração. Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1675874, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, firmou compreensão no sentido de que “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 - REsp 1.675.874/MS, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 8/3/2018).”

Logo, percebe-se que, demonstrada a ocorrência de violência contra a mulher em âmbito doméstico e familiar, o dano é “in re ipsa”, não se exigindo a produção de prova específica para aferição da profundidade da lesão imaterial, sendo necessária apenas a existência de pedido expresso na denúncia ou queixa-crime, proporcionando o estabelecimento de contraditório a respeito do ponto em específico.

Na espécie, o Ministério Público formulou o pedido de reparação na denúncia, conforme se observa à fl. 3, estando provada a ocorrência do fato imputado ao apelante.

O valor a ser fixado, de acordo com o prudente arbítrio do juiz, deve se orientar pela necessidade de compensar a vítima pelo dano sofrido e de exercer uma função punitiva sobre o agente, desestimulando a prática nociva, sem perder de vista a proporcionalidade em relação ao ato perpetrado, e cuidando para não pender para o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. Caso o quantum indenizatório se mostre insuficiente, nada impede que a interessada promova pedido complementar no juízo cível, aí sim sede adequada para a instrução e demonstração da extensão do dano.

Na presente hipótese, o magistrado, considerando as condições pessoais da vítima, as circunstâncias em que foram configurados os danos e as condições do réu, arbitrou a quantia a ser paga a vítima no importe de R$1.000,00 (mil reais) a título de ressarcimento pelo dano moral experimentado.

O valor deve ser mantido, considerando que se apresenta razoável, em valor suficiente para desencorajar novas investidas contra a vítima, e também não representa enriquecimento desmedido em favor dela.

Assim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido na sentença.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação.

Nesse passo, parece claro que a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Assim, entendo não ser o caso de se deferir, desde logo, o pedido de isenção das custas processuais, tendo em vista que tal pedido deverá ser examinado oportunamente, quando da execução da sentença.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO., somente para reduzir a pena imposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.